Tribunal: TJMT
Processo: 1028169-26.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028169-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 080.134.348-85 (ADVOGADO), POENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.435.493/0001-18 (AGRAVANTE), MARIA DA COSTA BARROS - CPF: 265.987.601-00 (AGRAVADO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C RETIFICAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORUM
REI SITAE
. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO PONTO CONTROVERTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO OU ENTE FEDERAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de incompetência absoluta e determinou a realização de prova pericial em ação de nulidade de registro público, sob fundamento de que a definição do foro competente depende da exata localização da área em litígio, questão intrinsecamente ligada ao mérito da demanda.

A parte agravante pleiteia a reforma da decisão para ser declarada a incompetência absoluta do juízo estadual de Santo Antônio do Leverger, com remessa dos autos à Comarca de Juscimeira-MT ou à Justiça Federal, sob argumento de que os imóveis estão registrados no local do registro imobiliário (
forum rei sitae
) e que existe interesse da FUNAI na lide por sobreposição com terra indígena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regra de competência absoluta do foro da situação da coisa se aplica quando a própria localização geográfica do imóvel é o objeto da controvérsia principal; e (ii) saber se a intervenção da FUNAI em processo conexo autoriza o deslocamento automático da competência para a Justiça Federal em lide instaurada exclusivamente entre particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A competência territorial para ações fundadas em direito real sobre imóveis é absoluta e determinada pelo foro da situação da coisa, conforme dispõe o art. 47, § 2º, do Código de Processo Civil.

5. Quando a exata localização da área e a existência de sobreposição de títulos configuram o próprio epicentro da lide, a definição da competência depende da solução de questão de mérito técnica, o que impõe a realização de perícia geodésica para fixar o dado fático indispensável à aplicação da regra processual.

6. A manutenção provisória do feito no foro em que foi proposto resguarda o devido processo legal e evita a antecipação indevida do julgamento de mérito, uma vez que a competência pode ser reavaliada a qualquer tempo após a instrução probatória esclarecer a localização da área litigiosa. 7. A competência da Justiça Federal, estabelecida pelo art. 109, inc. I, da Constituição Federal, pressupõe a presença de ente federal na lide ou demonstração de interesse jurídico direto, o que não se verifica em ação entre particulares sem manifestação formal da União ou de suas autarquias requerendo ingresso no feito.

8. A existência de intervenção da FUNAI em demanda possessória conexa não opera o deslocamento automático de competência da ação anulatória de registro se os elementos fáticos atuais não demonstram, de plano, a afetação de bens da União, especialmente quando documentos sugerem que os limites da área em disputa não incidem sobre território indígena regularizado.

IV. DISPOSITIVO:

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POENTE AGROPECUÁRIA LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, nos autos da Ação de Nulidade de Registro e/ou Cancelamento de Registro Público c/c Retificação de Registro de Georreferenciamento (Processo nº 1000929-68.2023.8.11.0053), ajuizada por MARIA DA COSTA BARROS.

O Juízo singular rejeitou a preliminar de incompetência absoluta arguida pela Agravante, declarando-se competente para processar e julgar a demanda, além de ter determinado a realização de prova pericial.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a incompetência absoluta do juízo de origem.

Argumenta que a pretensão da Agravada é o cancelamento de matrículas imobiliárias (nº 5008, 4866, 4989, 4867, 4988 e 5009) que estão registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira-MT, local onde os imóveis se situam, conforme georreferenciamento certificado pelo INCRA. Defende, assim, a aplicação da regra do
forum rei sitae
, prevista no artigo 47 do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, a Agravante aponta a possível existência de interesse da União na lide, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal. Tal interesse decorreria da intervenção da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) em ação possessória conexa (Processo nº 1001767-45.2022.8.11.0053), na qual se discute a sobreposição de parte da área litigiosa com a Terra Indígena Tereza Cristina.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja declarada a incompetência absoluta do Juízo de Santo Antônio do Leverger, com a consequente remessa dos autos à Comarca de Juscimeira-MT ou, alternativamente, a uma das Varas da Justiça Federal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da competência do juízo de Santo Antônio do Leverger.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Agravante erige sua tese recursal sobre dois pilares: a incompetência do juízo de Santo Antônio do Leverger em razão do local dos registros imobiliários (
ratione loci
) e a incompetência da Justiça Estadual em face de suposto interesse da União (
ratione personae
).

Contudo, em uma análise mais detida da complexa situação fática e jurídica, conclui-se que nenhum dos argumentos é suficiente para, neste momento processual, ensejar a reforma da decisão agravada.

I- Da Competência Territorial e sua Confusão com o Mérito

A regra do artigo 47 do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro da situação da coisa para ações reais imobiliárias, é, de fato, de natureza absoluta.

Todavia, sua aplicação pressupõe a existência de um dado fático incontroverso: a localização do imóvel. No caso em apreço, a exata localização da área em litígio é, precisamente, o epicentro da controvérsia.

A Agravada ajuizou a ação em Santo Antônio do Leverger sob o fundamento de que sua propriedade, ali situada, está sendo turbada por registros imobiliários da Agravante, os quais, embora formalmente vinculados à Comarca de Juscimeira, estariam produzindo efeitos indevidos sobre seu imóvel.

A Agravante, por sua vez, defende que seus imóveis e respectivos registros pertencem a Juscimeira, negando a sobreposição nos termos alegados.

Temos, portanto, uma situação em que a definição do foro competente depende da solução de uma questão de mérito de alta complexidade técnica: determinar, por meio de perícia geodésica, a correta localização das áreas e a eventual sobreposição dos títulos.

Decidir prematuramente pela incompetência do Juízo de Santo Antônio do Leverger seria acolher, sem a devida instrução, a tese fática da Agravante em detrimento da alegação da Agravada, o que configuraria uma indevida antecipação do julgamento de mérito.

Nesse contexto, a conduta do magistrado de origem foi de prudência. Ao rejeitar a preliminar e, no mesmo ato, determinar a realização de prova pericial, o juiz reconheceu que a questão da competência está intrinsecamente ligada ao mérito e que somente a instrução probatória poderá fornecer os elementos seguros para uma decisão definitiva.

A competência, firmada inicialmente com base nos fatos narrados na petição inicial, pode ser revista a qualquer tempo, caso a perícia venha a demonstrar que a área litigiosa se encontra integralmente na Comarca de Juscimeira.

Por ora, contudo, a manutenção do processo no foro em que foi proposto é a medida que melhor assegura o acesso à justiça e o devido processo legal.

II. Da Ausência de Comprovação de Interesse Federal Imediato

O segundo argumento da Agravante, referente à competência da Justiça Federal, também não merece prosperar neste momento.

Embora a Agravante tenha juntado documento que evidencia a intervenção da FUNAI em uma ação possessória conexa, tal fato, por si só, não é suficiente para o automático deslocamento da competência nestes autos.

A competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109 da Constituição Federal, é acionada quando um ente federal figura como parte ou demonstra interesse jurídico na causa.

No presente processo, que versa sobre a nulidade de registros entre particulares, não há, até o momento, qualquer manifestação formal da União ou da FUNAI requerendo seu ingresso na lide.

A competência se define pelos elementos da ação no momento de sua propositura, e, no caso, a lide foi instaurada exclusivamente entre particulares.

Ademais, é curioso notar que o próprio documento trazido pela Agravante (DOC 4) contém um trecho que enfraquece sua tese, ao ressalvar que "a área da Fazenda Saltos do Poente da empresa Agropecuria Poente
[...] seus limites inscritos no SIGEF não incidem sobre o território indígena regularizado"
. Esta afirmação sugere que o eventual conflito com terras indígenas estaria relacionado ao título da Agravada, e não ao da Agravante, o que torna, no mínimo, questionável a legitimidade desta para invocar o interesse federal como tese de defesa.

Caso a instrução processual, especialmente a perícia técnica, venha a revelar de forma inequívoca que a disputa atinge terras indígenas, o Juízo estadual terá o dever de, aí sim, declinar de sua competência e remeter os autos à Justiça Federal.

Fazer isso agora, com base em ilações e em documentos de outro processo, seria uma medida prematura e que violaria a competência originária da Justiça Estadual para processar e julgar causas entre particulares.

Portanto, a decisão agravada se mostra correta e alinhada aos princípios da prudência e da segurança jurídica, ao manter o curso do processo sob sua jurisdição até que a instrução probatória esclareça os pontos fáticos controvertidos que fundamentam as teses de incompetência.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026